Tribunal: TJDFT
Processo: 0751974-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751974-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. J. M. REPRESENTANTE LEGAL: MAIZA DE JESUS MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrante I. D. J. M., contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0715058-05.2025.8.07.0018, impetrado contra suposto ato ilegal imputado ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava garantir a sua inscrição no concurso público de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 (id 257161656 – origem). Em suas razões recursais, alega que realizou inscrição no concurso público regido pelo Edital no 01/2025 – CBMDF, para ingresso no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares, tendo sua inscrição indeferida sob o fundamento de não possuir 18 anos completos na data da inscrição, exigência prevista apenas no edital, sem amparo legal. Sustenta que a exigência de idade mínima no ato da inscrição viola o princípio da legalidade, pois a Lei no 7.479/1986 estabelece tal requisito apenas para a matrícula no curso de formação, não para a inscrição. Argumenta que completará 18 anos antes da homologação do resultado e que a restrição imposta pelo edital é desarrazoada e desproporcional. Defende que a jurisprudência do STF e STJ, bem como precedentes deste Tribunal, consolidaram entendimento no sentido de que requisitos para ingresso em cargo público devem ser aferidos no momento da posse ou matrícula, e não na inscrição. Aduz que a manutenção da exigência causará prejuízo irreparável, impedindo sua participação no certame. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para permitir sua imediata inscrição no concurso e assegurar que a comprovação da idade mínima ocorra apenas na matrícula ou posse, além de suspender os efeitos da exigência editalícia. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal e garantindo sua participação no certame. Não recolhido o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na decisão agravada. Brevemente relatado. Decido. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Na hipótese sob julgamento, verifica-se a probabilidade do direito, uma vez que o art. 11, § 1o, da Lei no 7.479/1986, que disciplina o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, estabelece que a idade mínima de 18 anos é exigida para a matrícula no curso de formação, e não na data da inscrição no concurso, razão pela qual a exigência editalícia prevista no item 4.1, III (id 78748613 - p. 3), em primeira vista, mostra-se ilegal. Cumpre destacar, ainda, que a Decisão 2001/2016-TCDF não possui natureza normativa e não tem força de lei para impor requisito não previsto no ordenamento jurídico, bem como tratou especificamente do requisito de idade máxima para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e na Polícia Militar do DF (PMDF) em concursos públicos. O perigo de dano também se evidencia, pois a manutenção da decisão agravada impedirá o agravante de participar do certame, ocasionando prejuízo irreparável. Ademais, o art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009 autoriza a concessão de medida liminar quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, circunstância presente na hipótese. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que os impetrados garantam a inscrição e participação do impetrante no concurso público de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Após, à d. Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora